Tribunal: STF
Processo: HC 109256
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.



    I – Os impetrantes sustentam a demora para o julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



    II – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes.



    III – Contudo, no caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que passados mais de três anos do oferecimento do parecer final pela Procuradoria Geral da República, a situação permanece a mesma.



    IV – A delonga para o julgamento do writ naquela Corte Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, apto a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação.



    V – Habeas corpus conhecido para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o habeas corpus em mesa, para julgamento até a 10ª sessão subsequente à comunicação da ordem.